Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), questionando a prisão preventiva, apontando que a decisão se limitou a mencionar as razões lançadas no parecer do Ministério Público e na decisão que decretou a prisão preventiva e sustentando que o paciente não é pessoa perigosa ou violenta, não oferece risco de reiteração delitiva, não influenciará as testemunhas e ostenta circunstâncias pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou concretamente a gravidade concreta do crime, caracterizado por um ato de violência extrema. A decisão destacou, ainda, os elementos apurados nas investigações preliminares, indicando que o paciente, inicialmente, teria atacado a vítima com cacos de vidro e, em seguida, utilizado uma faca, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial anexado aos autos. Ademais, ressaltou-se que o homicídio não foi consumado devido a fatores externos à vontade do paciente, uma vez que o pai deste interveio para interromper os golpes. Também foi mencionado o motivo fútil que teria motivado o delito, cabendo registrar que, embora ainda não esclarecido integralmente, a conduta pode ter sido motivada por ciúmes da namorada, motivo fútil.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.